Tribunal: TJDFT
Processo: 0703448-19.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. COMPROVAÇÃO. ART. 2o, § 2o, DO DECRETO-LEI No 911/69.
1. A comprovação da notificação do devedor, constituindo-o em mora, é necessária para o ajuizamento da ação de busca e apreensão baseada em contrato de financiamento de veículo. O art. 2o, § 2o, do Decreto-lei no 911/69, estabelece, ainda, que a mora deve ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, mesmo sem a assinatura do próprio devedor, mas obrigatoriamente a ser recebida no endereço constante do instrumento contratual.
2. É certo que a pandemia do novo coronavírus configura um estado de calamidade pública, todavia, apesar de o apelante informar sua incapacidade de solver suas obrigações financeiras, não é motivo capaz de impedir o curso processual previsto no Decreto-lei no 911/69.
3. Apelo não provido.